Tribunal: TJDFT
Processo: 0721359-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. ENDOSSO. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO INCABÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS E HONORÁRIOS PROPORCIONAIS.
1. A circulação dos cheques, mediante endosso, desautoriza a discussão do negócio jurídico originário, prevalecendo o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais ao portador de boa-fé.
2. Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser fixados de maneira proporcional.
3. Recurso parcialmente provido.